Tribunal: TJPA
Processo: 0119186-15.2015.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA (FACA) EM CONCURSO DE AGENTES (CRIME ANTES DA REFORMA DE ABRIL/2018) - ART. 157, § 2°, I, II DO CPB ? RECURSO DA DEFESA ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? INOCORRÊNCIA ? EVIDÊNCIAS CONTUNDENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS ? DOSIMETRIA ? READEQUAÇÃO DA PENA A PATAMARES MÍNIMOS EM FACE DA AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DOS VETORES CIRCUNSTANCIAIS ? INOCORRENCIA ? EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. RENOVAÇÃO DA DOSIMETRIA COM INOVAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DAS BALIZAS DA PENA ANTERIORMENTE FIXADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU A PENA DE 08 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E AO PAGAMENTO DE 160 DIAS MULTA - DECISÃO UNÂNIME.I - A autoria e a materialidade delitiva restaram amplamente demonstrada pelos esclarecedores relatos da vítima acerca do evento delituoso que a manteve sob a ameaça de uma faca enquanto era despojada de seus pertences;II - Da análise do decisum, verificou-se que o Juizo a quo se equivocou na fundamentação de alguns vetores circunstanciais, onde, em detida análise observou-se que os antecedentes e as circunstancia em que ocorreu o crime, apensar de não terem sido arrazoados com o devido primor e não serem dignos de eloquentes elogios, atenderam de forma satisfatória a legislação correlata, de onde não se deve confundir motivação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes do STJ;III - No tocante aos antecedentes do acusado, prudente observar que o STJ possui entendimento sedimentado, em se tratando de agente que ostenta mais de uma condenação definitiva anterior, não configura bis in idem nem ofensa à Súmula 241 do STJ a utilização de anotações criminais distintas na primeira e segunda etapa da dosimetria para reconhecer, respectivamente, os maus antecedentes e a agravante de reincidência. Precedentes? (HC 304.411/RJ, j. 03/05/2018);IV - Desta maneira, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu no evento ilícito patrimonial, razão pelo qual foi julgado e ao final condenado a pena de 08 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E AO PAGAMENTO DE 160 DIAS MULTA;V - Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: ABAETETUBA/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0119186-15.2015.814.0070.
APELANTE: CLEIBER MIRANDA DA SILVA
PELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA (FACA) EM CONCURSO DE AGENTES (CRIME ANTES DA REFORMA DE ABRIL/2018) - ART. 157, § 2°, I, II DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - EVIDÊNCIAS CONTUNDENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS - DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA A PATAMARES MÍNIMOS EM FACE DA AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DOS VETORES CIRCUNSTANCIAIS - INOCORRENCIA -
EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. RENOVAÇÃO DA DOSIMETRIA COM INOVAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DAS BALIZAS DA PENA ANTERIORMENTE FIXADA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU A PENA DE 08 anos e 08 meses de reclusão em regime FECHADO e ao pagamento de 160 dias multa - DECISÃO UNÂNIME.
I - A autoria e a materialidade delitiva restaram amplamente demonstrada pelos esclarecedores relatos da vítima acerca do evento delituoso que a manteve sob a ameaça de uma faca enquanto era despojada de seus pertences;
II - Da análise do
decisum,
verificou-se que o Juizo
a quo
se equivocou na fundamentação de alguns vetores circunstanciais, onde, em detida análise observou-se que os antecedentes e as circunstancia em que ocorreu o crime, apensar de não terem sido arrazoados com o devido primor e não serem dignos de eloquentes elogios, atenderam de forma satisfatória a legislação correlata, de onde não se deve confundir motivação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes do STJ;
III - No tocante aos antecedentes do acusado, prudente observar que o STJ possui entendimento sedimentado, em se tratando de agente que ostenta mais de uma condenação definitiva anterior, não configura
bis in idem
nem ofensa à Súmula 241 do STJ a utilização de anotações criminais distintas na primeira e segunda etapa da dosimetria para reconhecer, respectivamente, os maus antecedentes e a agravante de reincidência. Precedentes¿ (HC 304.411/RJ, j. 03/05/2018);
IV - Desta maneira, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu no evento ilícito patrimonial, razão pelo qual foi julgado e ao final condenado a pena de
08 anos e 08 meses de reclusão em regime FECHADO e ao pagamento de 160 dias multa;
V - Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Des. Milton Nobre.
Belém, 17 de agosto de 2020.
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

CLEIBER MIRANDA DA SILVA,
condenado a pena de 08 anos e 08 meses de reclusão em regime FECHADO e ao pagamento de 160 dias multa, como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, I, II do CPB. Inconformado com a respectiva pena, interpôs o recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA.

Em suas razões, a defesa técnica asseverou que as provas seriam obscuras e frágeis para sustentar uma condenação, uma vez que o acusado não foi devidamente submetido ao rito do reconhecimento de pessoas, nos termos do art. 226 do CPP. Desta forma, necessário a absolvição do acusado. Noutro ponto, conveniente ressaltar a inobservância das normas quanto a implementação da dosimetria, a qual foi lastreada em fundamentações inidôneas, sendo prudente a readequação da pena base ao seu patamar mínimo.

O Ministério Público, em contrarrazões pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso. Nesta superior instância o
custo legis
pugnou pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento com a revalorização dos vetores circunstâncias do art. 59 do CP, sem alterar a situação do réu.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Consta dos autos, que em 03.05.2015, por volta das 19h3Omin, o ora apelante e uma terceira pessoa não identificada nos autos, mediante ameaça perpetrada com o emprego de uma faca, subtraíram da vítima Renan Pinheiro da Silva, uma motocicleta Honda/CG 150 FAN ES, placa NNF - 2381, de cor vermelha, mais um aparelho de telefone celular.

Recebida a denúncia em 25.01.2016 (fls. 05-v) e iniciada a instrução criminal, foi procedida a oitiva da vítima (mídia - fls. 22), da testemunha, bem como o interrogatório judicial do acusado (mídia - fls. 28).

Devidamente processado, CLEIBER MIRANDA condenado a pena de 08 anos e 08 meses de reclusão em regime FECHADO e ao pagamento de 160 dias multa, como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, I, II do CPB. Inconformados com a pena, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão prolatada pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA.

É a síntese dos fatos, passo a análise dos recursos

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

Em suas razões, a defesa técnica asseverou que as provas seriam obscuras e frágeis para sustentar uma condenação, uma vez que o acusado não foi devidamente submetido ao rito do reconhecimento de pessoas, nos termos do art. 226 do CPP. Desta forma, necessário a absolvição do acusado. Noutro ponto, conveniente ressaltar a inobservância das normas quanto a implementação da dosimetria, a qual foi lastreada em fundamentações inidôneas, sendo prudente a readequação da pena base ao seu patamar mínimo.

Cediço ressaltar que o processo penal é regido pelo princípio da livre apreciação da prova, segundo o qual o magistrado possui discricionariedade, dentro dos limites legais, para avaliar as provas e formar seu convencimento. Portanto, diante das evidencias o juízo poderia decidir, tendo por base a tese da defesa ou da acusação, ou ignorar ambas, desde de que sua decisão seja possível extrair uma ligação lógica com as provas, a fim de concluir-se ou não pela responsabilidade penal do acusado, especialmente diante do que dispõe o art. 155 do CPP, nestes termos:
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Com efeito, a prova da materialidade delitiva, restou devidamente avalizada pelas provas orais produzidas, com destaque para as declarações do ofendido, o qual afiançou que teria sido abordado pelo acusado e seu comparsa, e sob a ameaça de uma faca, subtraíram seus pertences, vejamos o que disse a vítima
RENAN PINHEIRO DA SILVA,
relatou:
Que, vinha pelo ramal do Maranhão, e por volta de sete e meia da noite foi assaltado quase na saída do ramal, por dois elementos que atravessaram a rua e empurram ele e namorada da moto, que a moto ainda ficou com o farol ligado e que o apelante veio com uma faca e ficou com a faca na direção de sua cabeça. Que pediu para não fazerem nada com ele e que não recuperou a moto nem os celulares roubados. Que conseguiu identificar um deles logo no dia em que fez a ocorrência, afirmando que era o apelante. Disse que não tem dúvidas de que foi o apelante quem lhe roubou (mídia -- fls. 22).

A instrução processual demonstrou que não merece prosperar o recurso defensivo em todos os seus termos. Uma vez que restou provado que o crime ocorreu como detalhado na exordial acusatória, não deixando margem a qualquer dúvida de que o apelante, foi o protagonista do delito em discussão. Melhor dizendo, percebe-se que o intuito do recorrente é ludibriar a justiça com o objetivo de afastar uma condenação pela prática criminosa. O estímulo para o crime em comento foi a intenção de despojar a vítima de seus bens. Em suma, comprovado extreme de dúvidas o
animus furandi
e a efetiva subtração patrimonial, não há dúvidas acerca da configuração do delito de ROUBO circunstanciado.
Súmula 582 do STJ:
¿Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada

Noutro ponto, a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.

A reprimenda deve ser aplicada na forma estatuída no art.
68
do
Código Penal
, observado o critério trifásico. A pena-base é fixada de acordo com as circunstâncias judiciais do art.
59
do
Código Penal
, seguida, na fase intermediária da dosimetria, da aplicação das atenuantes e agravantes, previstas nos arts.
61
a
66
do
Código Penal
, para, após, na terceira etapa, considerar-se as causas de diminuição e aumento de pena, destacadas na Parte Especial e Geral do
Código Penal
. Assim, observou-se que na primeira fase da dosimetria, o juízo

considerou desfavoráveis ao apelante 05 (cinco) circunstâncias judiciais, a saber, antecedentes, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime e, em razão disso, exasperou a pena inicial, fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão, mais 100 (cem) dias-multa.

No tocante aos antecedentes do acusado, prudente observar que o STJ possui entendimento sedimentado, em se tratando de agente que ostenta mais de uma condenação definitiva anterior, não configura
bis in idem
nem ofensa à Súmula 241 do STJ a utilização de anotações criminais distintas na primeira e segunda etapa da dosimetria para reconhecer, respectivamente, os maus antecedentes e a agravante de reincidência. Precedentes¿ (HC 304.411/RJ, j. 03/05/2018).

De fato, pacífica e reiterada a jurisprudência dos Tribunais, com assento na
Constituição
da República (art. 93, IX), sobre a necessidade de análise das circunstâncias judiciais para aplicação da pena-base acima do mínimo legal, bom como da observância da regra do artigo
68
do estatuto penal, quando presentes circunstâncias legais (agravantes ou atenuantes) ou causas de aumento ou de diminuição da pena.

Da análise do
decisum,
verificou-se que o Juizo
a quo
se equivocou na fundamentação de alguns vetores circunstanciais, onde, em detida análise verificou-se que os antecedentes e as circunstancia em que ocorreu o crime, apensar de não terem sido arrazoados com o devido primor e não serem dignos de eloquentes elogios, atenderam de forma satis
fatória a legislação correlata, de onde não se deve confundir motivação sucinta com ausência de fundamentação, vejamos:
STJ - HABEAS CORPUS HC 94757 MG 2007/0271532-8 (STJ) Data de publicação: 09/03/2009 Ementa: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. VALIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. 1. À luz dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, bem como dos arts. 5º, XLVI, e 93 , IX , da CF/88 , não é nula a sentença que, embora sucintamente, apresenta motivação apta a justificar a fixação da sanção básica em patamar superior ao mínimo legal. 2. Ordem denegada.
E ainda:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. MODIFICAÇÃO EX OFFICIO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. UNANIMIDADE. 1. Não há motivo para cassar a sentença por falta de fundamentação da dosimetria, que obedeceu aos ditames dos artigos 59 e 68 do Código Penal e está suficientemente motivada. Assim, não se deve confundir ausência fundamentação com fundamentação sucinta. 2. Denegação da ordem. Unanimidade. 3. Considerando que o Juiz a quo fixou regime de cumprimento da pena integralmente fechado, por não mais subsistir a possibilidade de tal gravame diante da superveniência da Lei nº 11.464/2007, ex officio, voto pela modificação do decisum ora vergastado para que o regime de cumprimento da pena seja o inicialmente fechado. (TJ-PE - HC: 43812320118170000 PE 0004381-23.2011.8.17.0000, Relator: Gustavo Augusto Rodrigues De Lima, Data de Julgamento: 26/05/2011, Seção Criminal, Data de Publicação: 106).

Insta consignar que as Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, competem o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Contudo, forçoso recordar que a existência de vetoriais negativos do art.
59
do
Código Penal
justifica a elevação da pena acima do mínimo legal.
Súmula nº 17 A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016 Precedentes Acórdão n. 153.192 - Revisão Criminal - 2015.04244352-49 Publicação: DJ de 11/11/2015.
E ainda a:
Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal". Data da Aprovação 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016 Precedentes Acórdão nº 160.173, APL nº 2016.02122136-53 - 2ª Câmara Criminal Isolada Julgado em 31/05/2016 Publicação: DJ de 01/06/2016.

Nesse diapasão, de rigor que em segundo grau, existe a possibilidade da reanálise das circunstâncias judiciais, com o fim de compatibilizá-las ou readequá-las a legislação pertinente ao caso concreto, sem que isso caracterize, necessariamente, a chamada
reformatio in pejus,

Sobre o tema, destaca-se o julgado:
APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL. INVIABILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Revela-se inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito de liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, antigas Câmaras Criminais Reunidas. (Precedentes). 2. Incabível a redução da reprimenda, quando existente circunstâncias judiciais valoradas negativamente ao apelante, justificando, portanto, a exasperação da pena acima do mínimo legal, nos termos da Súmula n° 23 do TJPA. 3.Não caracteriza a chamada
reformatio in pejus,
a decisão do Tribunal ad quem que, ao julgar o recurso de apelação exclusivo da defesa, por fundamento diverso e sem agravar a situação do réu, mantém a sanção penal aplicada na sentença condenatória, com base no efeito devolutivo amplo da apelação. 4. É inviável a modificação do regime inicial fixado na sentença, quando o magistrado a quo observa o disposto no art.33, §2°, alínea 'b" do CP. 5. Mostra-se adequada a análise do pedido de detração perante o Juízo da Vara de Execuções Penais, por este possuir mais subsídios subjetivos de aferição dos requisitos para esse fim. 6. Recurso conhecido e desprovido, devendo a decisão ser imediatamente cumprida. Decisão unânime. (2017.02816418-39, 177.689, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-0704, publicado em 2017-07-05).

Com efeito, por obvio que se deve respeitar a restrição de agravamento da situação do réu, seja de forma direta ou indireta, em recurso exclusivo da defesa, mas não impede que o Tribunal, para dizer o direito, exercendo sua soberana função de
jurisdictio,
encontre fundamentos e motivação própria para manter os termos da condenação, respeitadas, à evidência, a imputação deduzida pelo órgão de acusação e as questões debatidas na sentença condenatória.

Nesse contexto, convém destacar que eventual deficiência ou falta de fundamentação na dosimetria da pena não conduz à sua anulação, pois os vícios seriam passiveis de correção através de apelo ou revisão, conforme já restou assentado pelos tribunais pátrios. A cerca do tema temos o seguinte julgado:
À luz do efeito devolutivo da apelação, possível se faz que está E. Corte reexamine os fatores judiciais, desde que se adstrinja ao
quantum
de pena infligido na sentença e, concorrentes aspectos judiciais desabonadores, tais como as circunstâncias e as consequências das infrações, justificado está o recrudescimento da reprimenda basilar em patamar superior ao mínimo legal. (HC 106.113, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 18/10/2011, publicado em 01-02-2012).

Na oportunidade, a eminente Min. Carmen Lúcia reportou-se a um precedente exarado pelo próprio Pretório Excelso, o Habeas Corpus 76.156, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, que deslindou minuciosamente a temática, verbis:
a) ¿a apelação da defesa devolve integralmente o conhecimento da causa ao Tribunal, que a julga de novo, reafirmando, infirmando ou alterando os motivos da sentença apelada, com as únicas limitações de adstringir-se à imputação que tenha sido objeto dela (cf. Súmula 453) e de não agravar a pena aplicada em primeiro grau ou, segundo a jurisprudência consolidada, piorar de qualquer modo a situação do réu apelante¿;
b) ¿[s]e se insurge a apelação da defesa contra a individualização da pena, não está, pois, o Tribunal circunscrito ao reexame dos motivos da sentença: reexamina a causa, à luz do art. 59 e seguintes do Código, e pode, para manter a mesma pena, substituir por outras as circunstâncias judiciais ou legais de exasperação a que a decisão de primeiro grau haja dado relevo¿;
c) ¿a restrição a observar no ponto é que as novas circunstâncias do fato hão de estar explícitas ou implicitamente contidas na acusação, o que, no caso, parece indiscutível¿.

Com efeito, segundo o que consta na inaugural acusatória, aliada as demais evidências processuais, onde restou indiscutível que as circunstâncias em que a ação criminosa ocorreu foi caracterizada pela extrema violência desmedida, com respaldo na ousadia do réu que juntamente com comparsas, abordaram a vítima, impondo ameaça exacerbada a ofendida, fatores que contribuíram para o temor da vítima em retornar ao trabalho e retomar sua vida, ou seja, o evento trouxe consequências traumáticas e marcantes em virtude da agressividade e da violência empregada, podendo ser tida como uma consequência grave a ser observada. Na mesma esteira verificou-se os antecedentes do acusado que foram considerados nos termos do verbete sumular nº 444 do STJ. Logo, considerando o efeito devolutivo da apelação permitir que o Tribunal julgue o recurso defensivo reafirmando, infirmando ou alterando os motivos expostos na sentença combatida, desde que se adstrinja aos limites da imputação e não recrudesça a pena aplicada, agravando a situação do acusado. Nesse sentido, prudente assentar a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, externando o mesmo posicionamento, qual seja, a possibilidade de reestruturar as circunstâncias desfavoráveis, para corrigir possível impropriedade.(...) (STJ, AgRg no Resp n.º 1.203.750¿AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 07¿04¿2011, DJe 25¿04¿2001). Assim, entendo que deve ser mantido o
quantum
da pena-base, todavia, por fundamentação diversa.

Assim, entendo que deve ser mantido o
quantum
da pena-base, todavia, por fundamentação diversa. Ora, a despeito da valoração neutra a ser aplicada às circunstâncias do crime, outra circunstância judicial, qual seja, a culpabilidade, foi incorretamente apreciada pelo douto Juízo. Essa, para fins do art. 59 do Código Penal, precisa ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, uma vez que não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática, ou não, do delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito. Vale mencionar que a culpabilidade é circunstância judicial que reúne um pouco de cada uma das demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal.

Nesse sentido, o doutrinador Guilherme Nucci preleciona que a culpabilidade, prevista neste artigo, é o conjunto de todos os demais fatores unidos: antecedentes + conduta social + personalidade do agente + motivos do crime + circunstâncias do delito + consequências do crime + comportamento da vítima = culpabilidade maior ou menor, conforme o caso.

Nesse condão, percebe-se o grau de culpabilidade do apelante afastou-se do mínimo, conforme o acervo processual , em razão do modus operandi utilizado pelo réu no cometimento do delito que, de fato, foi mais censurável do que o normal do tipo, eis que se aproveitou da impossibilidade de reação imediata da vítima, ao abordar a ofendida de maneira inopinadamente em conjunto com o comparsa para efetivar o crime. Quanto ao apelo defensivo acerca de vícios no reconhecimento do acusado, conveniente observar o entendimento do STJ acerca da inobservância das formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal, que não ensejaria nulidade do ato de reconhecimento do agente criminoso, em sede policial, quando o édito condenatório esteja fundamentado em idôneo conjunto. Acresça-se, ainda, a incidência, na espécie, do princípio
pas de nullité sans qrief
, de sorte a ser forçoso ao recurso demonstrar o prejuízo, que, incorrido, resulta em não aproveitamento da matéria.

Em que pese às explanações defensivas, são vazias de conteúdo, uma vez que não foram respaldadas em dados concretos e objetivos que descredencie todas as evidências que emergem do acervo processual, principalmente pelo depoimento da vítima deste crime patrimonial, o qual sabemos que assume especial relevância c

conforme amplo entendimento jurisprudencial:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CP). PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACERVO PROBATÓRIO BASTANTE A REVELAR MATERIALIDADE E INQUESTIONÁVEL AUTORIA. ESPECIAL VALOR CONFERIDO À PALAVRA DA VÍTIMA. DECISUM MANTIDO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º II, DO CÓDIGO PENAL). PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. PREVALÊNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA SOBRE A DO ACUSADO. CRIME COMETIDO NA CLANDESTINIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RN - APR: 20170061220 RN, Relator: Desembargador Saraiva Sobrinho, Data de Julgamento: 08/08/2017, Câmara Criminal.

Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu
CLEIBER MIRANDA DA SILVA, que segue
condenado a pena de 08 anos e 08 meses de reclusão em regime FECHADO e ao pagamento de 160 dias multa, como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, I, II do CPB,
decisum
prolatado pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA.

Diante do exposto, e na esteira do douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 17 de agosto de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator